Tribunal: TJES
Processo: 5014582-73.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014582-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUDICEIA DE FREITAS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5014582-73.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AUDICEIA DE FREITAS;

RECORRIDO: DETRAN-ES;

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO. VENDA DE VEÍCULO INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO OU DA TRADIÇÃO. COMUNICADO DE VENDA NÃO REALIZADO. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por AUDICEIA DE FREITAS em face de DETRAN-ES.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que vendeu o seu veículo para um terceiro de nome SAULO, cuja qualificação é desconhecida, sendo que se recorda apenas do prenome do comprador. Alega que na época, as partes não fizeram nenhum tipo de contrato, mas que o comprador se comprometeu a pagar um valor mensal pela compra do veículo, ocasião em que a autora entregou-lhe o documento de autorização de transferência do veículo. No entanto, ele desapareceu com a kombi, sem pagar um centavo sequer, não possuindo qualquer prova que demonstrasse a transação.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

A parte autora não cumpriu a lei, comunicando a tradição, não podendo, por sua vez, atribuir ao 2º Réu a responsabilidade por negócio jurídico privado que sequer tinha conhecimento (prejudicando a irradiação de seus efeitos perante terceiros, afetados pelo registro do veículo automotor na referência de posteriores negócios jurídicos, acidentes de trânsito, etc.), pelo que a autarquia estadual não cometeu ilegalidade.

A pretensão autoral, de desvinculação de sua responsabilidade do veículo/moto não deve prevalecer a contar da suposta venda, não indicando quando ocorreu a tradição, sendo apenas a aproximadamente 13 (treze) anos, como pretende na peça de ingresso, não constando notificações de multas, mas, sim, na forma da fundamentação deste decisum, somente a partir da efetiva comunicação ao DETRAN/ES, que, somente ocorreu com a citação na presente demanda em 10/07/2024, com efeito doravante (a partir desta data) para eventuais multas, pontuações e licenciamento.

Com esses fundamentos, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos.

Irresignada, AUDICEIA DE FREITAS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que: a) na compra e venda de um automóvel, não é obrigação do vendedor, realizado o negócio jurídico, promover junto ao DETRAN/ES a transferência de titularidade para o nome do comprador, sendo esta providência de exclusivo interesse e responsabilidade do novo adquirente.

b) No caso de veículos automotores, a regra que se deve observar notoriamente é a que rege a transferência de propriedade de bens móveis, e sendo assim, operada a traditio do bem, o vendedor deixará de ter o dominus, passando ao adquirente este poder, independentemente da regularização a ser realizada, junto ao DETRAN/ES, que é apenas órgão cadastral.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não houve prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isso porque
não foi juntada qualquer prova pela Autora de que a tradição do veículo ocorreu, tampouco há contrato escrito que possa sustentar a narrativa Autoral.
A comunicação de venda faz presumir a ocorrência da tradição, mas tal procedimento também
não foi
realizado pela Recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)